Tribunal: TJPA
Processo: 0831083-38.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831083-38.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO/MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. EFICÁCIA DAS LEIS ESTADUAIS PREEXISTENTE À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. DISCIPLINA GERAL. CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. NOVO JULGAMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RECURSO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.Trata-se de embargos de declaração, aduzindo que o acórdão incorreu em contradição, quanto a fundamentação de que a LC nº 190/2022 não criou e nem majorou tributo se contrapondo com o que decidiu o STF ao determinar que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de Lei Complementar e quanto ao início da vigência da Lei Estadual nº 8.315/2015, posto que a referida Lei somente estará apta a produzir efeitos após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, ou seja, a partir do exercício financeiro de 2023;

2. No julgamento do RE 1.287.019- Tema 1093, restou aprovada, a modulação dos efeitos da decisão que concluiu que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Contradição inexistente.

3.Leis anteriores a Lei Complementar Federal nº 190/2022, a exemplo da Lei Estadual nº 8.315/15, embora válida, somente passaram a ter eficácia após a edição da Lei Complementar, sendo dispensável, por isso, edição de nova lei estadual. Contradição inexistente;

4. Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado;

5. O embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada; não está presente na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil;

6- Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07/08/2023 a 16/08/2023, à unanimidade em conhecer dos embargos de declaração e deixar de acolhê-los.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 14612273) opostos por GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA contra o Acórdão (Id.14472835), no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e deu provimento, para reforma a sentença e denegar a ordem, cuja ementa abaixo se transcreve:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ENTE ESTATAL. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIDO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. INCABÍVEL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. DENEGADO A ORDEM.

1
-
Trata-se de apelação contra sentença que, em sede de mandado de segurança, determina a suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), decorrentes das operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante/apelada a consumidores finais não contribuintes, situados no Estado do Pará;

2. Considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em reexame necessário;

3- As anterioridades tributárias (nonagesimal e anual) incidem somente sobre as leis que instituem ou que aumentam tributos, conforme art. 150, III, alíneas b e c, da CF/88;

4- A cobrança do DIFAL/ICMS no Pará foi instituída pela Lei Estadual nº. 8.315/15, logo após a promulgação da EC nº. 87/2015, que alterou o art. 155, § 2º, inciso VII, da CF/88, permitindo o rateio do ICMS nas operações e prestações interestaduais;

5- Nos julgamentos da ADI 5469 e do RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093), o STF decidiu pela validade das leis estaduais ou distritais que instituíram a cobrança do DIFAL/ICMS após a EC 87/2015; sendo editada a Lei Complementar nº190/2022, dispondo sobre o assunto, cumprindo o requisito estabelecido pelo STF;

6- Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Denegado a ordem.”

Inconformado, a empresa GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A opôs os presentes embargos de declaração, aduzindo o embargante que o v. acórdão incorreu em
contradição,
quanto a fundamentação de que a Lei Complementar Federal nº 190/2022 não criou e nem majorou tributo se contrapondo com o que decidiu o STF ao determinar que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de Lei Complementar.

Aduz também ter o acórdão ocorrido em
contradição
quanto ao início da vigência da Lei Estadual nº 8.315/2015, posto que a referida Lei somente estará apta a produzir efeitos após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, ou seja, a partir do exercício financeiro de 2023.

Requer, ao final, o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração para eliminar as contradições, reformando o acórdão recorrido e conceder a segurança.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas infirmando os termos dos embargos (Id. 14840272).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração) opostos por GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A contra o Acórdão, no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e deu provimento, para reforma a sentença e denegar a ordem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC
[1]
, a cognição dos embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade, omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de irresignação com julgamento, matéria que deve ser veiculada na via recursal adequada.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente preferido.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgamento eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
.” (STJ, AgInt no REsp 1740473/SP, Rel. Ministro Marco Aurelio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJE 22/03/2019).

Pois bem
.

Razão não assiste ao embargante.

Analisando os embargos de declaração verifico que busca o embargante a rediscussão da matéria para a reforma do julgado, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Aduz ter
contradição
no acórdão quanto a fundamentação na medida que disse que a LC nº 190/2022 não criou e nem majorou tributo se contrapondo com o que decidiu o STF ao determinar que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de Lei Complementar. Assim com, dize ter ocorrido
contradição no acórdão
quanto ao início da vigência da Lei Estadual nº 8.315/2015, posto que a referida Lei somente estará apta a produzir efeitos após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, ou seja, a partir do exercício financeiro de 2023.

Vejamos o que disse o acórdão embargado nesses pontos:

“ (...)

Nesse contexto verifico que assiste razão ao apelante, visto que, vislumbro a
ausência
de fundamentação relevante, ou melhor, da probabilidade do direito da impetrante que sustente a ora recorrida sentença concessiva de segurança nos autos da ação mandamental, pelas seguintes razões:

1) As anterioridades tributárias (nonagesimal e anual) incidem somente sobre as leis que instituem ou que aumentam tributos, conforme se observa pela própria redação do art. 150, III, alíneas
b
e
c
, da CF/88 (Vide transcrição alhures);

2)
A Lei Complementar nº. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, pois trata apenas de normas gerais relativas à cobrança do DIFAL/ICMS;

3) O princípio da anterioridade tem como objetivo impedir que o contribuinte seja surpreendido com a imediata aplicação de normas que aumentem a carga tributária a que já está sujeito,
o que não se verifica nas ações de origem, pois o Estado apenas continuou a exigir o DIFAL/ICMS que já vinha sendo cobrado, tendo ocorrido apenas a edição de normas gerais por meio da LC nº. 190/2022;

4)
A cobrança do DIFAL/ICMS no Pará foi instituída pela Lei Estadual nº. 8.315/15, logo após a promulgação da EC nº. 87/2015, que alterou o art. 155, § 2º, inciso VII, da CF/88, permitindo o rateio do ICMS nas operações e prestações interestaduais;

5) Nos julgamentos da
ADI 5469 e do RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093
),
o STF decidiu pela validade das leis estaduais ou distritais que instituíram a cobrança do DIFAL/ICMS após a EC 87/2015
.
Nesse ponto, a Suprema Corte estabeleceu apenas que tais normas só produziriam efeitos quando fosse editada lei complementar dispondo sobre o assunto, sendo que tal requisito foi atendido com a publicação da LC nº. 190/2022, em 5/1/2022.

Nessa toada,
com a Lei Complementar acima citada, a Lei Estadual nº 8.315/15 passou a produzir efeitos, sendo, portanto, legitima a cobrança do DIFAL/ICMS a partir do exercício de 2022.

À vista disso, ausente o direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual se impõe a denegação da segurança.”

No julgamento do RE 1.287.019- Tema 1093, restou aprovada, a modulação dos efeitos da decisão que concluiu que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar
veiculando normas gerais”,
de modo que o decisum produza seus efeitos a partir do ano de 2022, exercício seguinte à data do julgamento.

Da mesma forma, o STF expressamente chancelou a validade das leis estaduais que, após a EC nº 87/2015, disciplinaram o ICMS referente ao diferencial de alíquotas nas operações interestaduais (RE 1287.019/DF). Com isso, leis anteriores,
a exemplo da Lei Estadual n
º
8.315/15, embora válida, somente passaram a ter eficácia após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, sendo dispensável, por isso, edição de nova lei estadual.

Logo, não houve instituição/majoração do DIFAL do ICMS devidos nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte pela Lei Complementar nº 190/2022. No âmbito do Estado do Pará a instituição/majoração do tributo ocorreu com a publicação da Lei Estadual nº 8.315/15, a qual estava com sua eficácia suspensa pela ausência de norma complementar federal para disciplinar as normas gerais.

Da análise dos pontos acima transcritos, podemos verificar não haver vicio de contradição. O que emerge é a mera irresignação do embargante com o resultado do julgado. Os embargos de declaração não representam meio recomendável para eventual rediscussão da matéria.

Logo, não sendo os embargos de declaração via adequada para corrigir eventual erro de julgamento, não há como acolhê-los.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração,
porém deixo de acolhê-los.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Belém, 17/08/2023